Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732621-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA, CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: HELDER LUIS GONDIM ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 29850953), interposto por CAIXA SEGURADORA S/A e FRANCISCO CARLOS CAROBA em face de HELDER LUÍS GONDIM ROCHA ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiro n. 0733508-86.2021.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de liberação, mediante expedição de alvará no feito 0712997-38.2019.8.07.0001, do valor de R$ 11.331,09 em favor do embargante, ora Agravado. Pleiteia atribuição de efeito suspensivo, alegando que previsão legal para a penhora ora pleiteada, amparada por jurisprudência. periculum in mora, aponta a imediata liberação dos valores penhorados em favor do Agravado, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao direito da Agravante, notadamente diante do risco de dilapidação do patrimônio e outros subterfúgios que podem ser utilizados para se esquivar do dever de pagamento. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 29852863). Decisão de ID 29949113, essa Relatoria deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contrarrazões no ID 30729770, suscitando preliminar de extinção do recurso. Assim, intime-se as partes Agravantes, CAIXA SEGURADORA S/A e FRANCISCO CARLOS CAROBA, para manifestarem-se acerca da preliminar suscitada, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 21:46:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador